Tribunal: TJSP
Processo: 2252092-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252092-73.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALBERTO
GRACIANO RIBEIRO, é agravado ANDRE LUIS ZANDONADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252092-73.2019.8.26.0000 -Voto no 42870
2
Agravo de instrumento no 2252092-73.2019.8.26.0000
Agravante: Alberto Graciano Ribeiro
Agravado: Andre Luis Zandonade
Comarca: São Paulo
Voto no 42870
Ementa: Ação monitória. Determinação de emenda da inicial para
comprovar o domicílio e residência do réu. Descabimento. O
Código de Processo Civil não exige comprovação do endereço do
réu, bastando a simples indicação. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que, nos autos de ação monitória, determinou ao autor que emende a
inicial juntando comprovação do domicílio e residência do réu (fls.
32 dos autos da ação principal).
O agravante afirma que ajuizou ação monitória “na
qual se pede o pagamento de dívida constituída em instrumento
particular de contrato de mútuo, no valor atualizado de R$
144.960,56, constituído na cidade de Uberlândia-MG” (fls. 03).
O Juízo do Foro Regional de Itaquera declinou de
sua competência para o Foro Regional da Penha. Sobreveio, então,
determinação para que o autor emende a “inicial no prazo de quinze
dias, sob pena de indeferimento, para juntar cópia do que
necessário, a fim de comprovar o domicílio e a residência do réu”
(fls. 32 do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252092-73.2019.8.26.0000 -Voto no 42870
3
O recorrente diz que “conforme falado tanto na
petição inicial, quanto na de fls. 24/26 dos autos de origem, o réu
havia desaparecido da cidade de Uberlândia, estava com paradeiro
incerto, não atendia as ligações telefônicas nem respondia as
mensagens de WhatsApp do autor que, recentemente, navegando
pela web, descobriu que o réu estava trabalhando em São Paulo na
empresa Assai Atacadista GPA, conforme documento constituído
pelo próprio réu na sua página inicial do site www.linkedin.com.
Em outras palavras, o autor já havia dito no processo que não havia
nenhum outro meio de provar, além da página inicial do sítio
eletrônico www.linkedin.com, que o réu passou a ter seu domicílio
em São Paulo; o autor até tentou diligenciar junto à empregadora do
réu, Assai Atacadista, porém, essa empresa disse, por razões óbvias,
que somente daria informações acerca do vínculo empregatício com
o réu mediante ordem judicial” (fls. 05).
Entende que o artigo 319, inciso II, do CPC “impõe
o ônus da indicação do endereço do réu, não exigindo sua
comprovação, isso está claro naquele dispositivo” (fls. 05).
Requer que seja a ação monitória processada sem a
juntada do comprovante do endereço do réu.
O recurso foi processado com as formalidades
legais, e com a atribuição de efeito suspensivo (fls. 12).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252092-73.2019.8.26.0000 -Voto no 42870
4
O art. 319, do Código de Processo Civil, determina
que o autor deverá qualificar as partes e indicar sua residência e
domicílio. Porém, não se mostra obrigatório a juntada de documento
de comprovação do endereço do requerido.
Nesse sentido, como bem anota Theotonio Negrão
(“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, Ed.
Saraiva, 47a ed., nota 5b ao art. 319): “Basta a simples indicação da
residência, não se exige comprovação” (RTJE 117/147).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador